Tribunal: STF
Processo: HC 245747
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rodolfo dos Santos Lima contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. (e-doc. 12)



    Consta dos autos a prisão temporária do paciente foi decretada em 19/08/2024, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Neste writ, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar. Também afirma que a segregação processual do paciente se encontra despida de fundamentação idônea. Além disso, defende que não há elementos que comprovem a materialidade do delito. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão cautelar ou sua revogação, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão temporária foi decretada com base em elementos concretos relativos à sua imprescindibilidade para a investigação criminal, sendo destacada a gravidade do crime, conforme se extrai da seguinte fundamentação adotada na origem:



    ‘De acordo com as informações contidas na representação, o representado é primo de Anderson, atualmente preso preventivamente, pela prática do suposto crime de homicídio qualificado que vitimou a adolescente Andressa. 



    Consta dos autos que, o que motivou a morte da adolescente foi a disputa pela venda de entorpecentes, vez que o alvo seria seu irmão, pessoa supostamente envolvida com a atividade ilícita. 



    Outrossim, segunda apontado pela autoridade representante, quando da prática do homicídio de Andressa, Rodolfo residia juntamente com Anderson, na mesma residência, local apontado pelos agentes de segurança como ponto de comercialização de drogas. 



    De acordo com as informações contidas na representação, no dia 31 de março de 2023, ocorrera apreensão de 146 porções de cocaína, 02 pedaços de cocaína envolvidas em embalagens plásticas e 1 balança de precisão, que estavam armazenados na residência do representado e, mesmo após a apreensão, Rodolfo não interrompeu a prática delituosa. 



    [...]



    Ademais, quanto a materialidade, ressalte-se que há indícios de que o representado comercializa entorpecentes sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    [...]



    Há gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo suposto envolvimento do representado em crime que causa potencial dano à saúde pública, segurança e ao meio social. 



    A prisão é imprescindível para a investigação, já que as apurações preliminares apontam seu envolvimento da prática delituosa. 



    Outrossim, o representado não foi encontrado em nenhum de seus endereços. 



    Ademais, os fatos que justificam a prisão temporária são atuais, sendo de rigor a adoção de todas as medidas necessárias a sua elucidação. 



    Com efeito, entendo por satisfeitos os requisitos que autorizam a decretação da medida (fls. 148-149, grifo meu)’. 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregação processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.2.2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11.3.2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.2.2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12.12.2022; HC n. 741.498/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29.6.2022)”. (edoc. 12, p. 2-3, grifamos)  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente